Tribunal: TJES
Processo: 5030287-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030287-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE LOURENCO DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5030287-77.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
FELIPE LOURENCO DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18801113. Contrarrazões apresentadas no ID 18801114.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18801113), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE COMANDO DE COMPANHIA E CHEFIA DE SEÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 629/2012. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO POR BOLETIM GERAL (BGPM). DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por Felipe Lourenço de Oliveira Neto, militar estadual, em face do Estado do Espírito Santo. O autor alega que, na condição de Capitão da Polícia Militar,
exerceu funções de Comando de Companhia e Chefia de Seção entre 25 de fevereiro de 2022 e 22 de maio de 2024, sem receber a correspondente função gratificada prevista na Lei Complementar Estadual nº 629/2012.
Pleiteia, assim, a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos, no montante de R$ 29.041,45, e a manutenção do pagamento da gratificação enquanto perdurar o exercício da função (ID 18801093).

A sentença julgou
procedente
o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 29.041,45, a título de gratificação pelo exercício de chefia no período de 25 de fevereiro de 2022 a 23 de maio de 2024, com as devidas correções monetárias e juros, ressalvados eventuais afastamentos do servidor. A decisão fundamentou-se no reconhecimento, pelo próprio réu, do exercício da função e do direito à percepção da verba, afastando a justificativa de limitação orçamentária por configurar enriquecimento ilícito da administração.

O Estado do Espírito Santo, em seu Recurso Inominado, argumenta que a concessão da função gratificada é ato discricionário, dependente de designação formal e específica, além da existência de dotação orçamentária e da alocação em local considerado de importância estratégica pelo Comando-Geral. Sustenta que a mera classificação funcional em Boletim Geral não gera o direito automático à percepção da verba, e que uma decisão judicial em contrário violaria o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se o servidor militar que exerceu funções de comando, devidamente documentadas por publicações em Boletim Geral da Polícia Militar, tem o direito subjetivo à percepção da correspondente função gratificada, independentemente da ausência de um ato formal de designação para a gratificação específica e das alegações de limitações orçamentárias e discricionariedade administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão de mérito cinge-se a determinar se o recorrido, ao exercer as funções de
Comandante de Companhia
e
Chefe de Seção
, faz jus à percepção da gratificação de função prevista na Lei Complementar Estadual nº 629/2012. O recorrente fundamenta sua recusa no caráter discricionário do ato de designação, na limitação orçamentária e na ausência de um ato formal específico que concedesse a gratificação, embora não negue o exercício das funções de chefia pelo militar. A análise dos autos, contudo, demonstra o acerto da sentença de primeiro grau.

É fato documentalmente comprovado pelos Boletins Gerais da Polícia Militar (BGPM) anexados (IDs 18801095, 18801094 e 18801096), que o autor foi formalmente classificado para exercer as funções de Comandante de Companhia do 12º Batalhão (a partir de 25/02/2022), Comandante de Companhia do 1º Batalhão (a partir de 03/10/2022) e Chefe da Seção de Subsídios Judiciais II da Assistência do Comando Geral (a partir de 15/09/2023).

O principal argumento do Estado, de que a concessão da gratificação depende de um juízo de conveniência e oportunidade do Comando-Geral e da disponibilidade orçamentária, não pode servir como escudo para o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Ao designar um servidor para o exercício de uma função que legalmente possui uma contrapartida pecuniária, o ente público cria a legítima expectativa de direito ao recebimento da vantagem.
A própria PMES, em ofício juntado aos autos (ID 18801108), reconhece que "a função exercida por ele, em um cenário ideal, dar-lhe-ia o direito à percepção da função gratificada" e que o não pagamento se deu pela "insuficiência da respectiva dotação orçamentária".
A alegação de desrespeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal ou de ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada para afastar direito subjetivo do servidor público, sob pena de se premiar a má gestão e o inadimplemento de obrigações legais. A partir do momento em que a Administração se beneficia do trabalho qualificado e da maior responsabilidade exigida pela função de chefia, nasce o dever de remunerar adequadamente o servidor, conforme a previsão legal existente.

No tocante à alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, o argumento não prospera. O caso dos autos não trata de concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Trata-se, em verdade, do reconhecimento de um direito já previsto em lei (Lei Complementar nº 629/2012) para uma situação fática comprovada nos autos – o exercício de função de chefia. O controle jurisdicional aqui exercido visa apenas garantir a legalidade e a moralidade administrativa, coibindo o enriquecimento ilícito do Estado, que não pode se valer da força de trabalho do servidor em atividades de maior complexidade sem a devida contraprestação. Ademais, a alegação de que a designação para a função gratificada seria um ato discricionário e que o recorrido não teria sido formalmente designado para receber a verba, mas apenas para exercer a função, representa uma distinção artificial e contrária à boa-fé.

A designação para o exercício da função, publicada em boletim oficial, é o ato que gera o direito à remuneração correspondente, sendo a negativa do pagamento uma conduta contraditória da Administração, que reconhece a necessidade do serviço, mas se recusa a pagar por ele. O fato de o autor ter passado a receber a gratificação a partir de 23 de maio de 2024 (ID 18801100) reforça a tese de que ele já preenchia os requisitos para tal, tornando o não pagamento no período anterior uma ilegalidade manifesta.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, por vedação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)